Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO ATÉ O DESLINDE DE OUTRA DEMANDA. PROVIDÊNCIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nomeado o inventariante, caber-lhe-á a arrecadação de todos os bens do autor da herança e sua administração, mas em prol do espólio. Eventuais frutos e dividendos não pertencem ao inventariante, nem estão no âmbito de sua livre disposição, mas tudo deverá ser contabilizado e as contas prestadas ao longo do inventário, conforme determina a lei processual (art. 614 c/c art. 618, VII). Eventuais prejuízos causados ao monte e pela má administração deverão ser reparados ou até compensados com o monte que lhe caberá.
2. No caso, a ação de declaratória de união estável post mortem ajuizada é prejudicial e terá reflexos relevantes quanto à titularidade para o exercício da inventariança e partilha do monte. Assim, a suspensão do inventário determinada pela decisão vergastada se mostra adequada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.